Tribunal: TJPA
Processo: 0820263-87.2022.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0820263-87.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, SANDRA MARA DE BRITO

RECORRIDO: SANDRA MARA DE BRITO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Alegação de omissão e contradição. Natureza jurídica do adicional de regência de classe. Pretensão de rediscussão de mérito. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por servidora municipal em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público do TJPA, o qual manteve a sentença de improcedência em ação ordinária na qual se discutia a supressão do adicional de regência de classe e a redução dos adicionais de titulação e especialização em razão da revogação da Lei Municipal nº 377/2010 pela Lei Complementar nº 001/2015, no Município de Medicilândia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante aponta omissão e contradição no acórdão recorrido, alegando:

(i) incorreção ao não reconhecer o caráter permanente do adicional de regência, supostamente incorporado ao vencimento-base;

(ii) ausência de enfrentamento da tese de redução salarial e da violação ao art. 6º da LICC (direito adquirido);

(iii) necessidade de prequestionamento para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. No caso, as alegações da embargante revelam nítido inconformismo com o julgado, o qual apreciou de forma clara e fundamentada as questões relativas à irredutibilidade de vencimentos e à natureza transitória do adicional de regência de classe.

5. A jurisprudência do TJPA reconhece que o adicional de regência tem caráter transitório, sendo legítima sua supressão com base em alterações legislativas, não configurando afronta à irredutibilidade de vencimentos.

6. Ausente omissão, obscuridade ou contradição, revela-se incabível o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, o qual prevê o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O adicional de regência de classe previsto na Lei Municipal nº 377/2010 possui natureza transitória, sendo legítima sua extinção pela Lei Complementar nº 001/2015, sem afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

3. Nos termos do art. 1.025 do CPC, o prequestionamento de matéria jurídica considera-se configurado ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 37, XV; LICC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 17/09/2014; TJPA, Processo nº 0800224-18.2020.8.14.0072; TJPA, Processo nº 0800345-46.2020.8.14.0072.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, mas NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interpostos por
SANDRA MARA DE BRITO em desfavor do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA.
, contra acórdão de ID Num. 19466984 para suprir alegada omissão e contradição, bem como, prequestionar a matéria decidida no Acórdão de lavra da 2ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

Eis a ementa do Acórdão embargado:

“EMENTA: “APELAÇÕES CÍVEIS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA DA LEI N.º 377/2010 PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2015. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE E REDUÇÃO DOS ADICIONAIS DE TITULAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO ACOLHIDA APENAS EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA. Não merece reparos a sentença recorrida que definiu a matéria de acordo com o entendimento firmado pelos órgãos colegiados de direito público desta egrégia Corte Estadual sobre os dispostos que regulamentam a matéria no Município de Medicilândia, face a revogação da Lei n.º 377/2010 pela Lei Complementar n.º 001/2015 (PCCR), consignando que o adicional de regência de classe estabelecido no art. 25, inciso I, §3.º, da da Lei Municipal 377/2010 tem natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanece na situação ensejadora do pagamento, e que tem caráter transitório, por se encontrar vinculada a condição em que o trabalho é prestado, e que sua supressão não enseja afronta a irredutibilidade de vencimentos, mas que a redução dos adicionais de titulação e especialização estabelecidos no art. 25, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 377/2010, por meio das alterações decorrentes da vigência da Lei Complementar n.º 001/2015, ensejou afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos estabelecida no art. 37, XV, da CF, consoante os precedentes existentes sobre a matéria. Ambas as apelações conhecidas, mas improvidas à unanimidade.”

Irresignada, a autora opôs os presentes Embargos de Declaração, arguindo, em síntese, que a Turma Julgadora se equivocou ao manter a improcedência da ação. Sustenta que o Adicional de Regência está entre as vantagens permanentes, e não temporárias, incorporando-se ao vencimento-base, conforme o artigo 25, § 4º, da Lei n.º 377/2020. Por essa razão, afirma que o acórdão provavelmente será objeto de recurso às instâncias superiores, mas, antes disso, é necessário o esclarecimento de alguns pontos.

A autora aponta contradição e omissão no acórdão impugnado quanto à tese do direito ao recebimento do Adicional de Regência de Classe. Alega que a decisão não esclarece se a retirada do adicional implicou redução salarial — o que caracterizaria ilegalidade do ato. Além disso, defende ser plenamente cabível a cobrança de valores referentes a direitos assegurados por leis posteriormente revogadas, nos termos do artigo 6º da LICC.

Menciona, ainda, julgado que supostamente corrobora sua tese (processo n.º 0800392-40.2022.8.14.0075 – Município de Porto de Moz).

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com manifestação expressa sobre as omissões e contradições apontadas, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões ao recurso no ID Num. 20535945.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. e passo a proferir o voto.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, afirma-se que os Embargos de Declaração possuem natureza integrativa, servindo unicamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo vedada sua utilização como meio de insurgência contra o mérito da decisão.

No caso em análise, os Embargos de Declaração foram opostos com o objetivo de sanar as omissões e contradições apontadas, bem como prequestionar a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Segundo a embargante, a Turma Julgadora incorreu em erro ao manter a improcedência da ação, tendo em vista que o Adicional de Regência está entre as vantagens de natureza permanente, e não temporária, incorporando-se ao vencimento-base, conforme o artigo 25, § 4º, da Lei n.º 377/2020.

Alega que a retirada do adicional ocasionou redução salarial, o que caracterizaria ilegalidade do ato. Além disso, sustenta ser plenamente possível a cobrança de valores relativos a direitos assegurados por leis posteriormente revogadas, nos termos do artigo 6º da LICC.

Em seu julgamento, os Desembargadores que compõem esta Turma de Direito Público, cientes das alegações apresentadas pela embargante, decidiram, de forma fundamentada, pela manutenção da sentença. Entenderam que a irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração total do servidor, mas apenas ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo admissível a supressão ou modificação de verbas remuneratórias propter laborem — ou seja, aquelas vinculadas a condições especiais de trabalho —, não havendo que se falar em garantia de direito adquirido.

Ressalte-se, inclusive, que a improcedência do pedido de pagamento do Adicional de Regência de Classe aos servidores do Município de Medicilândia representa entendimento consolidado pelas Turmas Julgadoras desta Egrégia Corte Estadual, conforme se observa a seguir:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. VERBA EXTINTA COM O ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO APLICADO AO CASO. DECISÃO MANTIDA. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o Plano de Cargos e Carreiras dos Profissionais de Educação do Município de Medicilândia, Lei nº 377/2010, foi revogado pela Lei Complementar nº 001/2015, extinguindo o Adicional de Regência de Classe. 2.A noção de irredutibilidade de vencimentos não se aplica à remuneração integral do servidor, mas tão somente ao vencimento básico e às parcelas de natureza permanente, sendo possível a supressão ou alteração das verbas remuneratórias propter laborem, isto é, aquelas atreladas a determinada condição especial de trabalho, não havendo o que se falar em garantia de direito adquirido. Jurisprudência desta Corte. 3.Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido.” (Processo n.º 0800224-18.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 19/02/2024).

“Ementa: RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA. VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ. NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. 2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação. 3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. 4. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor, excluídas as verbas de caráter transitório. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente. 5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF. 6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item D do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dospedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ. 7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.” (Processo n.º 0800345-46.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 29/01/2024).

Portanto, não merecem prosperar as alegações de omissão e contradição, uma vez que a embargante se utiliza do disposto no art. 1.022 do CPC/2015 com o intuito de rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Corte, buscando, na prática, novo julgamento, o que se revela incabível diante da natureza e dos limites do procedimento eleito.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado o acolhimento de embargos de declaração quando utilizados como meio de rediscussão do mérito da lide, conforme se observa:

“DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por MARILENE ALMEIDA RODRIGUES SOUZA em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17362790 que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. A embargante alega que a decisão monocrática, ora embargada, foi contraditória ao firmar entendimento que não houve redução com a retirada do adicional de regência de classe do servidor que ingressou mediante concurso pública ao cargo de professor regente, sendo que o referido adicional é inerente ao cargo. Aduz que há omissão na decisão monocrática ao não combater a fundamentação da autora no que tange o artigo 24 da Lei 377/2020, no qual estabelece que o vencimento base será o adicional de titulação somado aos percentuais definidos em escala horizontal e o de regência de classe. Declara que não foi apreciado o § 4 do art. 25 da Lei supracitada, visto que as vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão. Sustenta a embargante que, ainda há omissão ao fato de não ficar devidamente comprovado como se chegou ao entendimento de que o adicional de regência de classe tem caráter temporário mesmo tendo conhecido o teor do art. 24 da Lei 377/2010 e do art. 17 da LC001/2015 através das razões de apelação, sem observar o art. 25, § 4º. Declara que a decisão foi omissa em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Ao final, requereu o acolhimento do Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontada. (...) In casu, o que se verifica é que a embargante não satisfeita com a sentença prolatada, pretende rediscutir se o adicional de regência tem caráter temporário ou permanente, assunto já analisado e julgado no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via. (...) Portanto, destaco que o adicional de Regência de classe incorpora-se a remuneração, ou seja, é vantagem transitória, sendo possível à Administração a realização de alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculos dos vencimentos de seus servidores.” Do mesmo modo, a embargante declara que a decisão foi omissa em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Cumpre esclarecer que inexiste direito adquirido ao caso em tela, tese foi devidamente analisada em sede decisão ora embargada (...) Portanto, conforme já mencionado, não existe qualquer omissão e contradição a ser sanada, o que se observa é que a Embargante, inconformada com a decisão que não atendeu as suas pretensões, utiliza-se do presente meio para tentar reformar o julgado, o que é incabível, posto que se trata de rediscussão de mérito, não sendo possível através de Embargos de Declaração. (...) Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.” (Processo nº 0800219-93.2020.8.14.0072 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 01/04/2024).

Por fim, quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1025 do CPC estabelece o seguinte:

“Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por meio do referido dispositivo, o Código de Processo Civil vigente instituiu a figura do prequestionamento ficto, afastando, no julgamento dos embargos de declaração, a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume a decisão de ID Num. 24775039
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2025